Tribunal: TJMT
Processo: 1013302-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1013302-04.2020.8.11.0000
Agravante: CAMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
Agravado: THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CAMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimaraes/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1000743-40.2020.8.11.0024 impetrado por Thelma Pimentel Figueiredo de Oliveira, que deferiu o pedido liminar vindicado, para determinar a suspensão da sessão extraordinária designada para o dia 05/06/2020, que visava ao julgamento das contas anuais do Governo, referente ao exercício de 2018, até o julgamento em definitivo do recurso de revisão, interposto pela Impetrante perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta a Agravante que, em 18/12/2019, o Tribunal Pleno da Corte de Contas emitiu parecer prévio contrário à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimaraes, referentes ao exercício de 2018.
Assevera que, a mesa Diretora do Poder Legislativo Municipal, designou para o dia 05/06/2020, o julgamento das mencionadas contas do Poder Executivo.
Argumenta que, em 01/06/2020, fora surpreendido com o recebimento de um ofício do Tribunal de Contas, noticiando que a Agravada havia formulado pedido incidental de revisão do parecer prévio.
Afirma que, o requerimento de revisão de parecer prévio, proferido pelo Tribunal de Contas, fora formulado após decorrido o prazo de sessenta dias, contados do recebimento pelo Poder Legislativo.
Alega que, eventual pedido de revisão de parecer prévio não é dotado de efeito suspensivo.
Aduz que, a fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativa Municipal, mostrando-se indevida a intervenção do Poder Judiciário.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o pedido de concessão do efeito suspensivo não merece acolhimento.
Como se sabe, para a concessão de liminar visando à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
Compulsando os autos, verifica-se a existência de indícios de abusividade/arbitrariedade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, evidenciando a plausibilidade do direito invocado pela Impetrante, ora Agravada.
Extrai-se dos autos que, o Tribunal Pleno da Corte de Contas, emitiu parecer prévio no 126/2019 contrário à aprovação das contas anuais da Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimaraes, referentes ao exercício de 2018, na gestão da Sra. Thelma Pimentel Figueiredo de Oliveira, ora Recorrida.
A Agravada, por seu turno, em 10/03/2020 (Protocolo no 75744/2020), formulou requerimento de revisão do parecer prévio, com fulcro no artigo 283-B, do Regimento Interno do Tribunal de Constas do Estado, senão vejamos os dispositivos pertinentes na normativa de regência:
“Art. 283-A. Constatada a existência de erro material e/ou de cálculo, poderá o Relator, de ofício, rever o parecer prévio, desde que o faça antes do seu julgamento pelo respectivo Poder Legislativo ou no limite do prazo de sessenta dias contados do recebimento do parecer prévio pelo Poder Legislativo respectivo (inciso III do art. 210 da CE/MT), elaborando nova minuta com as alterações necessárias.
Art. 283-B. A parte ou seu procurador constituído, poderá requerer a revisão de parecer prévio, desde que o faça no mesmo prazo mencionado no artigo anterior.
Art. 283-C. Ao admitir o requerimento, o Relator deverá determinar sua juntada ao processo original para a necessária instrução.
§ 1o. Se o parecer prévio já tiver sido encaminhado ao Poder Legislativo para julgamento, o Relator deverá oficiar ao Presidente do referido órgão, informando que as contas de governo do Poder Executivo estão sendo reanalisadas em face de fortes indícios de erro material ou de cálculo.
Art. 283-D. Após regular instrução, se entender procedente o requerimento, o Relator elaborará nova minuta de parecer prévio com as alterações que entender necessárias e a revogação expressa do parecer prévio anterior, e determinará a inclusão do processo na pauta de julgamento do Tribunal Pleno.
Art. 283-E. Se o Tribunal Pleno aprovar a minuta, novo parecer prévio será emitido, e depois de cumpridas as formalidades de praxe, será encaminhado ao Poder Legislativo competente para julgamento. Caso contrário, os autos serão arquivados, permanecendo válido o parecer prévio já aprovado.”
Considerando a data de emissão do Parecer Prévio, em 18/12/2019, o seu recebimento pelo Poder Legislativo em 03/03/2020 e o protocolo do pedido de revisão em 10/03/2020, em princípio, não há falar em intempestividade do requerimento, tendo em vista a observância ao prazo previsto no artigo 283-A e 283-B, do RITCE/MT.
Conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau, a Agravada formulou requerimento de suspensão do julgamento das contas, em razão do pedido de revisão do parecer prévio, desde o dia 11/03/2020. Deste modo, considerando que tal informação consta do processo em trâmite perante a casa de leis, não pode o Presidente da Corte, ora Agravante, alegar desconhecimento de tal fato.
De mesmo modo, o Conselheiro Interino Joao Batista de Camargo Junior, notificou o presidente da Câmara Municipal, ora Agravante, acerca do protocolo do pedido de revisão, recomendando a suspensão do trâmite do julgamento das contas anuais do governo, a fim de não frustrar a eficácia da reanalise pela Corte de Contas. Entretanto, o Presidente da Casa de Leis Municipal entendeu por bem prosseguir com a análise do Processo.
A função da Câmara Municipal de julgar as contas da Prefeitura Municipal, é exercida, após a elaboração do parecer prévio do Tribunal de Contas. A atuação da casa de leis ocorre após encerrada a análise do parecer prévio pela Corte de Contas.
Destarte, diante da informação de que as contas do Poder Executivo estão sendo reanalisadas pelo Tribunal de Contas, existindo a possibilidade de elaboração de um novo parecer prévio, até mesmo para se evitar a prática de atos desprovidos do binômio necessidade e utilidade, mostra-se recomendável que a Câmara Municipal aguarde nova decisão a ser proferida pela Corte de Contas, seja pela procedência do requerimento ou pela manutenção do parecer prévio emitido anteriormente.
Assim, não vislumbro a relevância da pretensão recursal, a justificar a modificação da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator